Tribunal: STF
Processo: HC 233689
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Felipe de Jesus Amorim, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 814.462/BA, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta que o paciente foi denunciado, em 25/04/2019, pela suposta prática do ilícito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c. artigos 29, 70 e 23, § 3º do Código Penal, pois, em tese, em concurso com corréu, ceifou a vida da vítima e feriu outros dois ofendidos. 



    Diversas tentativas de citação do paciente foram feitas, mas todas sem êxito, o que acarretou na sua citação por edital. 



    A prisão preventiva do paciente foi decretada, tendo o mandado sido cumprido em 22/08/2021. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em suma, que: (i) o paciente não ostenta qualquer apontamento em seu prontuário criminal envolvendo-o em nenhum tipo de crime e muito menos de tráfico de drogas; (ii) não estão presentes na hipótese os requisitos legais autorizadores da manutenção da prisão preventiva; (iii) ocorre excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, subsidiariamente, a substituição da custódia por cautelares alternativas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA A POLICIAIS, EM CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA DESTES AUTOS. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO EVIDENCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime praticado e do seu potencial alto grau de periculosidade, pois, supostamente, em concurso com corréu, "o real motivo do crime [homicídio] foi por causa da guerra entre facções ligadas ao tráfico de drogas, pois [A T T] pertence ao TUDO 3 e, por sua vez, MATHEUS e o interrogado são do TUDO 2; (...) QUE informa que MATHEUS CÔCO está gerenciando o tráfico de drogas nos bairros Cruzeiro, Pedrinhas, Guarani, Centro da cidade, bem como, a cidade de Poções-BA". Pontuou-se, também, que o Réu permaneceu longo período foragido da Justiça do Estado da Bahia e, ao ser abordado, em outro Estado da Federação (Pernambuco), por policiais civis daquela localidade que visavam cumprir o mandado prisional, apresentou-lhes documentação falsa, oriunda do Estado do Ceará, "com o fito de frustrar a execução do mandado de prisão". 



    3. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 



    4. Não se verifica o excesso de prazo para a formação da culpa sustentado pela Defesa, se considerado o tempo concreto da prisão preventiva do Agravante frente à quantidade abstrata de pena prevista para o ilícito pelo qual foi denunciado (art. 121, § 2.ª, incisos I e IV, c.c. os arts. 29, 70 e 23, § 3.º do Código Penal) e das peculiaridades do caso, considerando o longo período em que ficou foragido, sendo capturado em outro Estado da Federação (Pernambuco), "utilizando-se de documento falso para frustrar a aplicação da lei penal". 



    5. Para desconstituir a premissa da instância ordinária de que a necessidade de preservação da prisão preventiva tem sido revisada sistematicamente, imprescindível promover o revolvimento fático-probatório dos autos, providência impossível de se realizar no estreito e célere rito do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido”.  



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ a Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “De início, pontuo que, enquanto o Corréu foi preso em flagrante em 25/04/2019, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva e permanecido segregado até 27/07/2022 – quando o Magistrado de primeiro grau relaxou a prisão, aplicando-lhe a medida cautelar de proibição de ausentar-se da Comarca (fl. 1391) –, não se obteve êxito nas diversas tentativas de citar o Paciente, o que acabou acarretando a sua citação por edital (fl. 1389). 



    De referência à alegada ilegitimidade da prisão preventiva, saliento que a decretação (ou preservação) da custódia cautelar depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Na hipótese, constato que o Juízo de primeiro grau, para justificar a necessidade da custódia cautelar, salientou, sobretudo, a gravidade concreta da conduta investigada e o potencial alto grau de periculosidade do Réu, como se observa do decreto prisional de 09/05/2019 (fl. 1055; sem grifos no original): 



    (...)



    O mandado prisional somente foi cumprido em 22/08/2021 (fl. 1389). 



    Em 27/07/2022, o Magistrado de primeiro grau, ao analisar a necessidade de manutenção da prisão cautelar de MATHEUS FELIPE e do Corréu, registrou que as situações eram distintas, pois, enquanto o segundo fazia jus ao relaxamento da custódia – pois se encontrava segregado desde abril de 2019 –, o primeiro somente veio a ser preso em agosto de 2021, logo não reconheceu o excesso de prazo nesse caso. 



    Nessa mesma oportunidade, o Juízo singular ainda consignou que a liberdade do Agravante implicaria em risco à aplicação da lei penal, pois estava foragido e "utilizando documento falso", verbis (fl. 1391; sem grifos no original): 



    "[…] Em relação ao primeiro Réu, Matheus Felipe de Jesus Amorim ou Matheus Felipe dos Anjos Amorim, entendo que a situação é diversa. De fato, o réu foi preso em 22/08/2021, de modo que sua prisão tem apenas 11 meses e 13 dias, razão pela qual não está caracterizado o mesmo excesso da prisão do 2º Réu. Ademais, o réu encontrava-se foragido e estava utilizando documento falso, motivos que constituem indícios suficientes de que ainda existe o risco de, caso solto, ele evadir-se do distrito da culpa. Desse modo, mantenho a prisão preventiva do réu." 



    O Tribunal de origem, por sua vez, ressaltou que "os fundamentos utilizados pela Autoridade Impetrada para determinar a prisão preventiva do Paciente foram suficientes e idôneos, apresentando elementos concreto s de convicção, com demonstração da real necessidade de preservação da ordem pública, em razão da gravidade das condutas e do modus operandi do Paciente, assim como pela conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, restando plenamente legitimada a manutenção da constrição cautelar" (fl. 1061; sem grifos no original). 



    Pois bem, com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Agravante é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal”.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente